Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico ilícito de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. consumo próprio. inviabilidade. dosimetria. pena-base. mínimo legal. inviabilidade. tráfico privilegiado. reincidência. Impossibilidade. causa de aumento. proximidade de escola. natureza objetiva. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por se basear exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial; (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte para consumo próprio; (iv) definir a aplicabilidade da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (v) revisar a dosimetria da pena, notadamente o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.
III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença na hipótese em que a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas, também, em depoimentos judiciais de policiais, prestados sob contraditório, e em provas materiais decorrentes da apreensão de entorpecentes fracionados para venda e de quantia em dinheiro, elementos que corroboram as circunstâncias fáticas do flagrante.
4. Resta suficientemente demonstrada a prática do delito de tráfico de drogas quando os depoimentos judiciais prestados sob contraditório apresentam-se firmes e coerentes, sendo corroborados por prova documental consistente, especialmente o auto de apresentação e apreensão que registra porções de entorpecente embaladas para venda e quantia em dinheiro, bem como pela declaração extrajudicial de usuário abordado em flagrante, que afirmou ter adquirido a substância no local e descreveu as características físicas do vendedor, inclusive o uso de bicicleta.
5. Mostra-se incabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio diante da apreensão de diversas porções de entorpecente fracionadas e embaladas para venda, do valor em dinheiro compatível com a mercancia, da dinâmica observada pelos policiais e da reincidência específica do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, circunstâncias que, à luz dos vetores previstos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, evidenciam a finalidade de difusão ilícita.
6. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, circunstância de natureza objetiva que independe da demonstração de que o agente tenha se valido do maior fluxo de pessoas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
7. Afigura-se correta a exasperação da pena-base diante da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, porquanto lastreada em fundamentação idônea, sendo incabível a incidência do tráfico privilegiado em face da reincidência específica e dos maus antecedentes do réu, não estando preenchidos os requisitos legalmente exigidos para o deferimento da benesse pretendida.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 155; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, 33, § 4o, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0725332-84.2022.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 6/11/2025, DJe 17/11/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0738245-35.2021.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/9/2023, PJe 16/10/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0715168-26.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024, PJe 20/03/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0735834-82.2022.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24/4/2024, DJe 6/5/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0730598-86.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023, DJe 10/4/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0740427-23.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/4/2025, DJe 27/4/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0703844-11.2025.8.07.0020, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025, DJe 5/12/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0700093-73.2025.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 3/12/2025, DJe 11/12/2025.